Tribunal: TJMT
Processo: 1037318-80.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037318-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE ALVES CORREA - CPF: 058.458.121-19 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 4ª Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDOVAL MARTINS VILA - CPF: 371.179.888-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Falta de contemporaneidade. Não localização para citação pessoal. Periculum
libertatis
não demonstrado. Medidas cautelares alternativas suficientes. Ordem concedida.

I.
Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva
da paciente
sob o fundamento de descumprimento das medidas cautelares e
em razão da sua
não localização para citação pessoal. A paciente havia sido presa em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006) e, posteriormente, posta em liberdade provisória com medidas cautelares. Sua prisão preventiva foi decretada e cumprida após mais de quatro anos, enquanto exercia atividade laboral na Comarca de Itiquira/MT.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) A legalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de contemporaneidade e a inexistência de fundamentação idônea que demonstre o periculum
libertatis
da paciente;

(
ii
) A possibilidade de revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à segregação.

III.
Razões de decidir

3. A decretação da prisão preventiva exclusivamente pela não localização da paciente para citação pessoal viola o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar. A jurisprudência pátria estabelece que a mera ausência para citação não configura, por si só, fundamento idôneo para a custódia cautelar, quando não demonstrada a intenção deliberada de furtar-se à aplicação da lei penal.

4. O período de mais de quatro anos transcorrido entre a concessão da liberdade provisória e a decretação da prisão preventiva evidencia a ausência de contemporaneidade dos fatos, requisito essencial para a manutenção da custódia preventiva.

5. A paciente foi localizada e exerce atividade laboral em endereço fixo, demonstrando que não há risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A inexistência de novos fatos que justifiquem sua custódia reforça a desproporcionalidade da medida.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente para garantir o regular prosseguimento da ação penal, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva da paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Teses de julgamento
:
“
1.
A decretação de prisão preventiva exclusivamente pela ausência para citação pessoal viola o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar, quando não demonstrada a intenção deliberada de se furtar à aplicação da lei penal
.

2.
A ausência de contemporaneidade dos fatos torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva
.

3.
Medidas cautelares alternativas à prisão devem ser aplicadas quando suficientes para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP,
arts
. 312, 319, 321 e 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1003966-68.2023.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 04.04.2023,
DJe
12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública
em favor de
Anne
Karoline
Alves Correa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT.

Depreende-se desta impetração que
a paciente foi presa em flagrante delito no dia
1
4
de
mai
o de 20
19
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para essa finalidade
(
art
s
. 33, caput,
e 35
da Lei n. 11.343/2006).

Na audiência de custódia,
realizada em 2
0
de maio de 2019
, no Auto de Prisão em Flagrante n.
0005228-70.2019.8.11.0013
,
o
juízo
da primeira instância concedeu liberdade provisória à paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Relata, a impetrante, que a paciente foi presa
novamente

em 13 de dezembro de 2024
por

força de mandado de prisão preventiva, decretada
por
descumprimento das medidas cautelares, uma vez
que
ela
não foi encontrad
a
no endereço indicado
nos autos da ação penal
para efetiva citação
,
oportunidade em que foi citada por edital e, após, decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional
.

Sustenta

que
“
Inexiste ameaça
a conveniência da instrução criminal
, posto
que a requente possui residência fixa, trabalha de carteira assinada. Ademais, a requerente encontrava-se em situação de extrema vulnerabilidade, tendo vivido em condições de rua por mais de 7 anos, desse modo,
no momento em que
a requerente foi submetida liberdade provisória,
a mesma
não tinha capacidade psíquica e emocional de discernir adequadamente sobre os fatos que lhe foram imputados. Essa condição a impedida de compreender a extensão e as implicações ligais da acusação, o que compromete significativamente sua defesa e o direito ao devido processo legal.
”.

Alega que
a autoridade acoimada de coatora
decreto
u a prisão
preventiva
da paciente
em
decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na
hipótese
, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que
a paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primária e de bons antecedentes, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas
.

Assevera que é mãe de três filhos com 9 (nove),
12
(
doze
) e
13
(
treze
) anos de idade,
além de prestar auxílio à avó idosa
, motivo pelo qual, de forma subsidiária,
faz
jus
à
concessão de prisão domiciliar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelo Desembargador Plantonista, fundado nas razões vistas no ID 260914157.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
262064336
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
262315275
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ordem deve ser concedida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, não obstante o posicionamento adotado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, que decretou a prisão preventiva d
a
paciente a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, constata-se que a custódia provisória é desproporcional e não apresenta contemporaneidade com o caso discutido na ação principal.

A propósito, veja-se o teor da decisão que
decretou
a prisão preventiva d
a
paciente ao fundamento de que não foi
localizada para citação pessoal, frustrando a garantia d
a ordem pública e a aplicação da lei penal:

[...]
Vistos, etc.

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL

Depreende-se dos autos que o acusado
ANNE KAROLINE ALVES CORREA, epíteto "KAROL"
, brasileira, solteira, diarista, nascida em 04 de maio de 1996, natural de Campo Grande/MS, CPF
n.°
058.458.121-19, filha de
Jorcilene
Alves Correa, não foi encontrado para a citação pessoal, resultando na citação editalícia; e não compareceu em juízo e nem constituiu advogado, também não estando recluso em nenhuma unidade prisional do Estado de Mato Grosso, consoante certidão lavrada pela Secretaria do Juízo.

Foram feitas consultas nos sistemas INFOSEG e CEI-ANOREG-MT e não foram encontrados novos endereços e tampouco registro de óbito.

Assim, com fundamento no art. 366 do CPP DECLARO a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, por período correspondente ao prazo prescricional previsto para o crime em questão, consoante art. 109 do Código Penal, nos termos da súmula 415 do STJ.

O termo inicial da suspensão deverá ser a data em que decorreu o prazo legal para resposta à acusação, por se tratar de suspensão automática,
ex
lege, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal:

(...) AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO E DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. Configurada a situação versada no artigo 366 do Código de Processo Penal, tem-se a automática suspensão do processo e do prazo prescricional (...) (STF - HC 85713 / SP - SÃO PAULO HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO - Julgamento: 17/05/2005)

Desse modo, a suspensão do processo teve início em 23/03/2024 e terminará em 23/03/2034 para o delito do art. 12 da Lei 10.826/03; em 23/03/2040 para o delito do art. 35, caput, da Lei 11.343/06; e em 23/03/2044 para o delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Analisando os elementos que instruem o processo, não verifico a necessidade de antecipar a produção de provas, porquanto inexistentes quaisquer dos fundamentos justificadores da medida excepcional.

Encaminhem-se os autos à tarefa de suspensão pelo art. 366 do CPP no PJE, para possibilitar a baixa nos relatórios estatísticos.

Decorrido o prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, findar-se-á automaticamente a suspensão do processo, devendo os autos ser remetidos conclusos para análise.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO para comunicação da suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, por meio do e-mail identificacao@politec.mt.gov.br, conforme art. 376, VI do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Considerando a presença dos requisitos dos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, é necessária a prisão preventiva do acusado por conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal, em razão da sua evasão do distrito da culpa sem informar endereço nos autos, descumprindo as medidas cautelares diversas da prisão que foram impostas por ocasião da liberdade provisória que lhe foi concedida.

Assim, REVOGO a liberdade provisória e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado
ANNE KAROLINE ALVES CORREA, epíteto "KAROL"
, ,
qualificado nos autos.

(ID
260848198
).

Destaque no original

Como se sabe o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar. Logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Na verdade, conforme se constata do caso sob apreciação, a prisão preventiva d
a
paciente somente foi decretada pelo fato de não ter sido encontrad
a
para a sua citação pessoal, cumprindo deixar assentado que o delito foi perpetrado em
14 de maio de
201
9
, tendo a denúncia

sido

recebida no dia
10

de julho de 2019 e em 18 de julho foi certificado que a residência
de Anne Karoline estava abandonada (endereço fornecido no inquérito policial: Av. Bo
m Jesus, 158. Centro. Pontes e Lacerda)
, sendo que em 20 de agosto de 2019
foi determinado o
desmembrado
do processo em relação à paciente
, porque o corréu estava preso
.

Desde então, o processo não teve qualquer andamento, até que em 22 de fevereiro de 2024, a magistrada atuante no juízo de primeiro grau,
declinou da competência para o processamento e julgamento do feito, remetendo-o à Comarca de Cáceres, onde então
foi
determinada a citação da paciente por edital, o qual foi publicado em
27 de fevereiro de 2024. Daí que, atendendo ao pleito ministerial, o magistrado da instância primeva, em 26 de abril
de 2024, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional e decretou a prisão preventiva da paciente
, cujo mandado foi cumprido em 13 de dezembro de 2024, na cidade e Comarca de Itiquira, onde, aparentemente, Anne Karoline atualmente reside na companhia dos filhos e da avó.

Vê-se, portanto, que passados mais de quatro anos desde a concessão de sua liberdade provisória, a paciente foi novamente presa
porque não foi localizada para responder aos atos da ação penal em trâmite em seu desfavor
, não sendo demais registrar que o mandado de prisão foi cumprido enquanto ela desempenha sua função de copeira em uma lanchonete, na cidade de Itiquira
.

Nesse contexto,
a
paciente foi encontrad
a
e dado cumprimento ao mandado de prisão, razão pela qual o motivo que levou a autoridade acoimada de coatora em decretar a prisão preventiva (a não localização d
a
paciente...) deixou de existir, podendo, doravante, o processo retomar a sua tramitação sem que haja a necessidade de que el
a
responda o restante da ação penal custodiad
a
.

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro grau em assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, é cediço que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum
libertatis
do agente. Por outro lado, nas circunstâncias apresentadas nesta impetração, é irrelevante a gravidade do crime abstratamente considerado ou a necessidade de garantir a credibilidade da justiça, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Demais disso, no caso destes autos, verifica-se que
a
paciente ostenta predicados favoráveis; e, ao que tudo indica, não tentou se furtar da justiça, porquanto
há, nos autos, notícia de que neste período de mais de quatro anos em que esteve “ausente”, a paciente foi moradora de rua, vivendo em evidente vulnerabilidade social
. Neste contexto
, a “fuga” não foi propositada, especialmente pensada para frustrar a instrução processual ou a aplicação da lei penal
. Ao contrário
, por ocasião de sua prisão
, a paciente
estava trabalhando em uma lanchonete na cidade de Itiquira, na função de copeira
, aparentemente, tentando levar uma vida melhor
.

Diante disso, não restou demonstrada a existência do
periculum
libertatis
d
a
paciente, principalmente por conta da completa ausência de contemporaneidade e de elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, além de não ter ficado demonstrado que foram esgotadas todas as formas de localizá-l
a
, o certo é que, conforme dito linhas volvidas, a situação que até então justificava o decreto prisional deixou de existir com a sua localização
(residente e domiciliad
a
na Rua
Tucanos, s/n.
,

Ouro Branco
,

Itiquira
,
CEP n. 78.
790
-
000
)
.

Aliás, acerca dessa temática, este Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AGENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE, CONSISTENTE NA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO CONSTRITIVA – CABIMENTO – PACIENTE QUE NÃO FORAGIU DELIBERADAMENTE DO DISTRITO DA CULPA E NEM ESTÁ SE ESQUIVANDO DE SER CITADO NA AÇÃO PENAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO OCASIONADA PELA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM SEU DESFAVOR – ENDEREÇO COMPROVADO NOS AUTOS – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar na incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do
mandamus
, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos relacionados ao animus do agente.

Ausentes indicativos concretos a apontar que o paciente tenha deliberadamente foragido do distrito da culpa, com a finalidade de se esquivar da aplicação da lei penal ou no intuito de dificultar a instrução criminal, não há se falar no reconhecimento do
periculum
libertatis
, sendo possível substituir a prisão por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínimo
.

(TJMT, N.U 1003966-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04.04.2023 e publicado no DJE de 12.04.2023)
Destacamos

Destarte, a despeito de presentes o
fumus
comissi
delicti
, representados pela prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, tem-se que, por ora, a custódia cautelar d
a
paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal o seu
periculum
libertatis
, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Anne Karoline Alves Correa
; e por consequência,
concedo a ordem de habeas corpus
,

a fim de

revogar a sua prisão preventiva, aplicando-lhe, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

(i) -comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
)
-
proibição de se ausentar da comarca onde reside, salvo com autorização do juízo processante, uma vez que a sua permanência em local de conhecimento do juízo é conveniente para a instrução criminal;

(
iii
) - não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com a vítima ou com qualquer testemunha que venha a ser arrolada no processo, caso haja;

(
iv
) -manter sempre atualizado seu endereço nos autos
;

(v) - monitoração por tornozeleira
eletrônica
.

Ressalta-se, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor d
a
paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos, contemporâneos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025